Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730119-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 76420104) opostos por. MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA (Agravante/Ré) em face da decisão monocrática deste Relator (ID 76146905), que julgou prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento interpostos pela Ré/Embargante, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. O Embargante alega existência de omissões na decisão monocrática do Relator, que julgou prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumento interpostos pela Ré/Embargante, para tanto, em síntese, aduz que (ID 76420104): (i) “Apesar disso, o r. acórdão embargado de ID no 76146905 restringiu-se a reafirmar a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento e a fazer breve referência à decisão de primeiro grau sobre penhora. Não houve, contudo, qualquer exame específico sobre as questões substanciais suscitadas, como a resolução contratual, a nulidade da execução e o critério indenizatório com base na Tabela FIPE”; (ii) “o r. acórdão deixou de enfrentar as citadas questões aduzidas pelo Embargante, violando, por conseguinte, os artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC e o artigo 5o, incisos LIV e LV e 93, IX da Constituição Federal”; (iii) “restou configurada omissão relevante, já que tais fundamentos estavam expressamente devolvidos à apreciação deste Tribunal e deveriam ter sido analisados de maneira clara e completa, para que sobreviesse uma decisão de forma fundamentada”; (iv) “cabe mencionar que para que o processo alcance o fim ao qual se destina, é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma clara e completa, sem obscuridade, omissão ou contradição”; (v) “Nesta senda, em casos de decisões proferidas sem a devida fundamentação e que, por esse motivo, incorram em omissão, contradição ou obscuridade é cabível a oposição dos embargos declaratórios”; (vi) “ao analisar a decisão embargada, percebe-se que houve inequívoca omissão quanto a matérias que não poderiam ter sido relegadas ao silêncio, pois foram reiteradamente trazidas pela Embargante tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno”; (vii) “faltou manifestação quanto à resolução do contrato. Uma vez consolidada a propriedade do veículo em favor do credor e consumada a alienação do bem, não subsiste razão para a continuidade da execução nos moldes em que foi proposta. A questão não é meramente acessória, trata-se de premissa jurídica central, da qual decorre a necessidade de reconhecer que o crédito já foi, ao menos em parte, satisfeito. Ao deixar de apreciar esse aspecto, a decisão embargada acabou por omitir exame de fundamento que, se acolhido, alteraria radicalmente a conclusão do julgado”; (viii) “também não houve qualquer enfrentamento do pedido de reconhecimento da nulidade da execução em virtude da irregularidade na constituição em mora e da própria apreensão. Este ponto foi expressamente suscitado pela Embargante, com base em documentos constantes dos autos, e não poderia ser afastado sem justificativa. O silêncio do acórdão, nesse particular, compromete a completude da prestação jurisdicional, configurando omissão relevante à luz do artigo 1.022 do CPC”; (ix) “ainda que este Tribunal entenda não ser o momento de adentrar no mérito das teses apresentadas, é imprescindível que o acórdão se manifeste de forma expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados. Isso porque a ausência de pronunciamento claro inviabiliza a interposição de recurso especial ou extraordinário, que exigem, como requisito objetivo, o prévio debate da matéria no âmbito do tribunal de origem”; e (x) “solicita-se que conste do acórdão referência expressa aos artigos 11, 371 e 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, que tratam do dever de fundamentação adequada; ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, que disciplina os embargos de declaração diante da omissão; e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que consagra a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais. Assim, garante-se que a futura discussão perante os tribunais superiores não seja obstada por ausência de prequestionamento formal.” (grifos nos originais). O Embargante, ao final, pede: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões identificadas no acórdão embargado; b) Uma vez reconhecidas tais omissões, seja atribuída eficácia modificativa ao julgado, com a consequente superação do óbice processual relativo à suposta intempestividade do agravo de instrumento e a análise de mérito das matérias já devolvidas a esta Corte; c) De modo subsidiário, caso este Egrégio Colegiado entenda por não reformar a decisão, requer-se ao menos o suprimento da fundamentação, com menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis — artigos 11, 371, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, além do artigo 93, IX, da Constituição Federal — para fins de prequestionamento explícito; (grifos nos originais). O Embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, rebate os argumentos do Embargante, ao final, pede o desprovimento dos declaratórios. É o relatório. Decido. O § 2o do art. 1.024 do CPC prevê que: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente’. Portanto, é incumbência do relator decidir os embargos de declaração opostos em face de suas decisões. Esclarece-se que, se a parte insurge contra uma decisão monocrática do Relator em se pretendendo que a matéria seja reexaminada pelo Colegiado, é necessário a interposição do recurso específico previsto na legislação processual civil. Pois, os embargos de declaração não são a via própria para devolução da matéria à instância revisora. Isso porque, quem julga embargos declaratórios opostos em face de decisão unipessoal do Relator, é ele próprio, não o Colegiado. Demais disso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, senão veja: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões na decisão. Nota-se que em nenhum momento o Embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, confira-se o seguinte trecho dos embargos de declaração (ID 76420104, p. 8): Em síntese, ao limitar-se a confirmar a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento, a decisão embargada deixou de enfrentar três pontos estruturantes, a resolução contratual, a nulidade da execução e a indenização com base na FIPE. Tal omissão afronta o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme trazido no art. 93, IX, da CF e também o comando expresso do art. 489, §1o, do CPC, que impõe ao julgador a obrigação de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. (grifos nossos). Por uma questão lógica processual, se o recurso é interposto depois da expiração do prazo legal, é considerado intempestivo. Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, se o recurso é apresentado fora do prazo, não será conhecido. De modo que, quando o recurso não é conhecido, por consequência, não serão examinadas as questões de mérito, situação que ocorreu no presente caso, o agravo de instrumento não foi conhecido porque foi interposto depois do transcurso do prazo previsto na lei. A decisão embargada de forma clara explicitou o porquê do não conhecimento do agravo de instrumento, confira o seguinte trecho da decisão agravada (ID 76146905, p. 5): Inicialmente, assinala-se que o Agravante, nas razões do agravo de instrumento e do presente agravo interno, se insurge num panorama genérico contra os fatos que deram causa à execução do título extrajudicial n. 0724067-58.2024.8.07.0007. Contudo, tais matérias não são passíveis de serem veiculadas nesses recursos. Pois, tais assuntos deveriam ter sido impugnados em sede de embargos à execução, mas isso, não fez o Agravante no tempo próprio. Posto que, por descuido processual, o Executado na origem, não embargou à execução. Essa parte, tão somente, após o transcurso do prazo para os embargos à execução, apresentou impugnação à penhora dos valores bloqueados em suas contas bancárias. Entretanto, o Executado/Agravante não recorreu de imediato da decisão que não acolheu a impugnação à penhora de valores, apenas peticionou ao Juízo pedindo reconsideração daquela decisão (ID 237867856 de origem). Fato esse que, levou a perda do prazo recursal, acarretando a intempestividade do agravo de instrumento. Portanto, tecnicamente o objeto do agravo de instrumento é a desconstituição da penhora de valores. (grifos nos originais). O Embargante, perdeu prazo para embargar o processo executivo de origem, depois quando foram penhorados ativos financeiros em suas contas bancárias, impugnou a decisão que determinou a penhora desses valores. Sendo que contra a decisão que não acolheu sua impugnação à penhora não recorreu de imediato, apenas peticionou ao Juízo pedindo reconsideração daquela decisão (ID 237867856 de origem). Contudo, pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para interposição de recurso. Por isso, o Executado, mais uma vez, manteve inerte, não interpôs o agravo de instrumento no prazo legal. Além de o agravo de instrumento ser manifestamente intempestivo, não é permitido discutirem nas razões do recurso interposto contra decisão que não acolheu a impugnação à penhora todas as matérias que deveriam ter sido alegadas nos embargos à execução. Isso porque o Embargante de forma descabida e tardiamente alega omissões na decisão embargada dizendo que: “a decisão embargada deixou de enfrentar três pontos estruturantes, a resolução contratual, a nulidade da execução e a indenização com base na FIPE.” Tais matérias não foram examinadas pela decisão objeto do agravo de instrumento. Portanto, a sistemática processual civil não admite discutirem matérias que não foram objetos de análise na decisão recorrida, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância prática repelida pela ordem jurídica. Assim, não há que se cogitar de omissões na decisão embargada por ausência de apreciação sobre a resolução contratual, a nulidade da execução e a indenização com base na FIPE. Pois, tais assuntos deveriam ter sidos discutidos em sede de embargos à execução, mas o Executado não embargou a execução. Agora, não é adequado alegar omissões, quando na verdade, houve sua inércia por não insurgir contra essas matérias no tempo e modo próprios. Ademais, a decisão agravada de forma objetiva expressamente indicou a razão pela qual o agravo de instrumento e o agravo interno tornaram-se prejudicados, mencionando que a decisão agravada não acolheu a impugnação à penhora. Logo, após a interposição do agravo de instrumento, os valores penhorados foram levantados pelo Exequente/Agravado, assim, não mais persistia o interesse recursal, veja-se o seguinte trecho transcrito dos fundamentos da decisão agravada (ID 76146905, p. 6): Por via de consequência, o agravo interno interposto contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, também, não tem mais nenhuma serventia. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo interno, de igual forma, nenhum benefício propiciará à Agravante o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Pois, sua pretensão foi esvaziada, ou seja, a medida que era para ser impedida foi consumada com o levantamento dos valores dos ativos financeiros penhorados. Portanto, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir à Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão de origem agravada, os valores penhorados já foram transferidos para o Agravado. Nota-se que o Embargante não indicou de forma concreta a existência na decisão embargada de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nitidamente, percebe-se que o Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. V - A pretensão recursal visa revolver o conjunto dos fatos objeto dos autos, acerca da realização do depósito do montante integral. VI - O acórdão recorrido manteve a sentença, com fundamento em prova pericial, que assim aferiu a insuficiência do depósito integral para satisfazer o débito exequendo: ?os valores dos depósitos judiciais vertidos naquele período, adicionados ao Depósito Recursal, todos convertidos em pagamento definitivo, não são suficientes para satisfazer o crédito fiscal ". Na conclusão, arremata que "a dívida tributária referente a contribuição para o SAT Adicional executada através da Execução Fiscal no 0017748- 54.2007.4.05.8300, ainda está pendente de recolhimento para satisfazer a totalidade da contribuição naquele período, a importância de R$ 72.187,35, valorados para agosto de 2007 (ajuizamento da EF), que corresponde a R$ 136.643,47, valorado para setembro de 2017 ." VII - Confira-se trecho do acórdão recorrido: "Destaco, de início, que por ocasião do ajuizamento da execução fiscal ora embargada, em 20/9/2007, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, porquanto a pretensão objeto da ação mandamental 0020259-40- 1998.4.05.8300 foi denegada por sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal e transitada em julgado, bem como os depósitos realizados no referido mandado de segurança foram devidamente apropriados, mas não correspondiam a integralidade da dívida ora exequenda, conforme apontam os documentos colhidos nos autos (identificador 10272950) (...)." VIII - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IX - O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou que é possível ao Poder Judiciário determinar o prosseguimento do feito executivo sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável, mediante simples cálculo aritmético, a subtração das parcelas consideradas ilegais. A propósito: (REsp n. 1.887.677/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/10/2020, AgInt no REsp n. 1.788.707/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.586.899/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/6/2017). X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.). (grifos nossos). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 17:40:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador